Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800427-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: BERTILLON SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de reabertura de prazo recursal no âmbito da recuperação judicial de Bertillon Vigilância e Transporte de Valores Ltda. Sustenta o agravante que não teve acesso aos autos físicos em tempo hábil para interposição do recurso contra a homologação do plano de recuperação judicial, requerendo, por isso, a devolução do prazo com base no art. 223, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa, comprovada nos autos, a justificar a reabertura do prazo recursal perdido pelo agravante em razão de suposta indisponibilidade dos autos físicos do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 223, § 1º, do CPC exige demonstração inequívoca e contemporânea de justo impedimento para a reabertura de prazo peremptório.

A ausência de certidão de indisponibilidade dos autos ou de comprovação de tentativa formal de acesso ao processo inviabiliza o reconhecimento de justo impedimento.

A mera alegação de que os autos estavam em carga ao Ministério Público ou na secretaria não é suficiente para configurar a impossibilidade de prática do ato processual.

Os documentos apresentados pelo agravante, como capturas de tela e petições sem fé pública, não substituem prova oficial ou certidão cartorária.

O agravante não especifica quais cláusulas do plano de recuperação homologado seriam ilegais ou lhe causariam prejuízo concreto, restringindo-se a alegações genéricas.

A reabertura do prazo recursal, nesta fase avançada da recuperação judicial, causaria risco de grave prejuízo à coletividade de credores (periculum in mora inverso).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reabertura de prazo recursal por justo impedimento exige prova inequívoca e contemporânea da impossibilidade de acesso aos autos.

A ausência de certidão cartorária ou de comprovação formal de tentativa de acesso aos autos impede o reconhecimento da justa causa prevista no art. 223, § 1º, do CPC.

Alegações genéricas sobre prejuízo decorrente da homologação do plano de recuperação não autorizam a devolução de prazo, notadamente quando ausente indicação específica das cláusulas supostamente ilegais.

O avançado estado de cumprimento do plano de recuperação judicial reforça a necessidade de estabilidade das decisões, em respeito à segurança jurídica e ao interesse coletivo dos credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 223, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, MS nº 5590479-43.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, j. 18.05.2023; TJ-DF, AI nº 0714014-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 13.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

em face de
BERTILLON VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. E OUTRO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
., objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 2655914 e Id. 2655916 dos presentes autos) prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu o pedido de devolução de prazo, por entender que a parte agravante deixou de juntar prova de que não obteve oportunidade de acesso aos autos, nos autos de Recuperação Judicial (processo n. 0012830-79.2015.8.14.0301) movido por
BERTILLON VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. E OUTRO
.

Alega que a recuperanda Bertillon Vigilância e Transporte de Valores Ltda. teve seu plano de recuperação judicial aprovado em 27/11/2017 e homologado pela decisão de doc. n.º 2019.02957096-51; que foi intimado dessa decisão via DJ-e n.º 6707, em 24/07/2019; que o prazo de início para interposição do recurso foi em 26/07/2019; que perdeu o prazo haja vista os autos terem saído em carga ao MP, retornando em 01/08/2019; que em 07/08/2019 o processo foi concluso ao magistrado, onde permaneceu até 14/08/2019, conforme transcrição do movimento processual no sítio do Tribunal de Justiça deste Estado, obstaculizando mais uma vez o acesso ao processo; que teve indeferido a reabertura de prazo; que teve retirado a garantia de seus direitos perante o procedimento especial, beneficiando a recuperanda em detrimento dos credores; e que estão presentes os requisitos à antecipação da tutela recursal.

Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reabertura do prazo recursal, e ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de id. 15417050 foi indeferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 15542989), a parte agravada sustenta a manutenção da decisão que indeferiu a reabertura de prazo recursal pleiteada pelo Banco agravante, sob o argumento de que não restou comprovada a alegada impossibilidade de acesso aos autos físicos, nem houve apresentação de certidão de indisponibilidade. Aduz que o processo esteve disponível no cartório após a homologação do plano de recuperação judicial, e que o agravante, mesmo ciente do conteúdo do plano, não especificou quais cláusulas seriam ilegais ou lhe causariam prejuízo. Destaca, ainda, que os documentos apresentados pelo agravante apresentam incongruências formais que comprometem sua autenticidade e que eventual acolhimento do recurso implicaria prejuízo aos demais credores, em fase avançada da recuperação judicial. Por fim, requer a rejeição do agravo, com a consequente manutenção da decisão atacada.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão que indeferiu pedido de reabertura de prazo recursal formulado pelo Banco Bradesco S.A., na recuperação judicial de Bertillon Serviços Especializados Ltda., sob o fundamento de que não teria tido acesso oportuno aos autos físicos, impossibilitando a interposição tempestiva do recurso contra a homologação do plano de recuperação judicial.

O agravante sustenta, em síntese, que o plano homologado conteria cláusulas ilegais, cuja impugnação restou inviabilizada porque, à época, os autos estavam em carga ao Ministério Público e posteriormente na mesa do diretor da Secretaria da 12ª Vara Cível e Empresarial, o que teria impedido a extração de cópias e a apresentação oportuna de recurso. Argumenta que há justo motivo, nos termos do art. 223, parágrafo único, do CPC, para a reabertura do prazo.

O juízo de origem, ao indeferir o pedido de reabertura do prazo, fundamentou-se na ausência de comprovação de que o agravante foi efetivamente impedido de acessar os autos, destacando que a parte sequer apresentou certidão de indisponibilidade ou comprovou ter solicitado tal certidão — providência simples e usual nesses casos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demonstração de justo impedimento há de ser cabal e contemporânea, com comprovação inequívoca da impossibilidade de prática do ato processual, o que não restou verificado nos autos.

A mera alegação de que os autos estariam em carga ao Ministério Público, ou sob posse da secretaria, sem a devida certificação da indisponibilidade ou comprovante de tentativa de acesso, não é suficiente para ensejar a devolução de prazo recursal.

Neste sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA SEM COMPOSIÇÃO INTEGRAL. INÍCIO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA DE REVELIA. ATO COATOR. REABERTURA DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA, DE OFÍCIO, PELO JUIZ. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. 1. Comportável a presente ação mandamental, vez que a hipótese não se insere na norma proibitiva de seu processamento em face de decisão judicial da qual caiba recurso (artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/2009), eis que o ato questionado não se insere no rol taxativo previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, além de que o Mandado de Segurança pode ser utilizado por quem deseja se defender contra ato judicial com ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Ao ser designada a audiência de conciliação, a parte ré, automaticamente, é remetida ao inciso I do artigo 335 do Código de Processo Civil, ficando ciente de que, em não havendo autocomposição, poderá apresentar sua defesa no prazo de quinze dias, contados a partir daquele momento processual. 3. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, situação não verificada na espécie . Compreensão do artigo 223 do Código de Processo Civil. Logo, não tendo o réu apresentado contestação válida, no prazo de 15 dias, a decretação da revelia é medida que se impõe, nos termos do artigo 344 do Diploma Processual mencionado. 4. A decisão judicial posterior de reabrir, de ofício, o prazo para a apresentação de defesa, já transcorrido, revela-se nula de pleno direito, diante da preclusão consumativa e da demonstração de justa causa para a perda do prazo judicial peremptório. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-GO 55904794320228090051, Relator.: WILSON DA SILVA DIAS, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para apresentação da contestação é peremptório, ou seja, prazo indicado por lei, não se admitindo alterações pela vontade das partes ou do magistrado, embora este último possa ampliá-los ou reabri-los, em caráter excepcional, desde que haja justa causa para isso, conforme art. 223 do Código de Processo Civil. 2. Entendimento contrário seria permitir à parte a liberalidade de manipular os prazos processuais, máxime os peremptórios, ao seu alvedrio. (20060110922420ACJ, Relator Carlos Pires Soares Neto, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 15/07/2008, DJ 01/09/2008 p. 142) . 3. O motivo alegado pela agravante como impeditivo à prática do ato processual mostra-se totalmente injustificado, eis que não se trata de evento alheio à sua vontade, impedindo-a de praticar o referido ato. 4. A justa causa prevista no art . 223, § 1º, do Código de Processo Civil, é aquele evento que foge à vontade da parte e a impede de praticar o ato por si ou por mandatário. Nesse caso, compete ao prejudicado provar que não pode realizar o ato em razão da mencionada justa causa, o que, na hipótese, a agravante deixou de fazer. 5. Negado provimento ao agravo.(TJ-DF 07140141020228070000 1437923, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Ademais, os elementos juntados com o recurso, como prints de movimentação do sítio eletrônico do TJPA e petições com carimbos não corroborados por protocolo oficial, não possuem fé pública e não substituem a certidão cartorária.

Por outro lado, há de se destacar que o agravante, ao apresentar o recurso, não especificou concretamente as supostas ilegalidades constantes do plano homologado, limitando-se a afirmações genéricas. Esta omissão reforça o entendimento de que a pretensão recursal não encontra amparo em prejuízo efetivo, mas antes em conjecturas desprovidas de substrato probatório mínimo.

Além disso, observa-se o risco de grave prejuízo à coletividade de credores — periculum in mora inverso — já que o processo de recuperação judicial tramita desde 2015, estando em fase avançada de cumprimento do plano, com credores satisfeitos e obrigações em curso de cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025